Tribunal: TJES
Processo: 5001821-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001821-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ENEAS DELFINO DE SOUZA e outros (3)
AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL COORDENADORA E DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS (EDITAL 003/2020) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ITAPEMIRIM/ES e outros (7)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

ENÉAS DELFINO DE SOUZA
,
ÁTILA DA SILVEIRA VIANA
,
WASHINGTON DE SOUZA GOMES
e
DIONES DOS SANTOS SILVA
, interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida no bojo dos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
(
Processo nº 5000145-59.2021.8.08.0026
), impetrado pelos Recorrentes
“contra ato da autoridade coatora na pessoa da Sra. VIVIANI SILVA DE GÓES, PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL COORDENADORA E DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS (EDITAL 003/2020) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ITAPEMIRIM/ES”,
cujo
decisum
indeferiu o pedido liminar

deduzido na origem e, ato contínuo, deferiu-lhes a concessão da Gratuidade da Justiça.

Em suas razões, os Recorrentes buscam a reforma da Decisão objurgada, reiterando os questionamentos iniciais e que não foram acolhidos na origem, alusivos à existência de erro na classificação dos candidatos ao “
cargo/função de MOTORISTA/CAMINHÃO COMPACTADOR
.”, objeto do “
Processo Seletivo Simplificado Público Edital nº 003/2020
”, deflagrado pela “
Secretaria Municipal de Administração de Itapemirim”.

Em relação ao tema, afirmaram os Recorrentes que
“os candidatos melhores classificados não possuiriam o tempo de experiência e títulos declarados no ato de inscrição, não atendendo às regras relacionadas ao tempo de experiência no cargo pleiteado e seus títulos não teriam relação com a função a ser desempenhada, posto que pelas regras do edital o tempo de experiência deveria ser na área de atuação.”,
cuja inobservância

teria impedido aos Impetrantes obterem a posição classificatória devida e, inclusive, a imediata e subsequente contratação.

Pugnaram, assim, pela concessão de efeito ativo ao Recurso, objetivando que seja determinada a reclassificação dos candidatos que antecederam os Recorrentes no Certame. Subsidiariamente, “
sejam

suspensos os contratos administrativos eventualmente firmados com JOSÉ FABIANO BENEVIDES RIBEIRO, ROBSON DAS NEVES MACHADO, LUZIANO DE OLIVEIRA E SILVA, LINDOMAR MACHADO PEREIRA, MARIO CESAR BRANDAO MARQUES e WERLEM DA COSTA SANTOS ou se abstenha de com estes firmá-los, até ulterior decisão de mérito, quando será examinada a matéria central, referente ao reconhecimento das ilegalidades da banca avaliadora do processo seletivo regido pelo Edital 03/2020, no exame dos documentos referentes à experiência profissional e títulos dos referidos candidatos;”
e, no mérito, almejam o provimento do Recurso
.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID nº 1231053, indeferindo
o efeito suspensivo/ativo pleiteado, nos seguintes termos:

"DECISÃO

(...)

Infere-se dos autos que os Recorrentes buscam a reclassificação no “Processo Seletivo Simplificado Público Edital nº 003/2020”, deflagrado no âmbito do Município de Itapemirim-ES, voltado à contratação de candidatos ao “cargo/função de MOTORISTA/CAMINHÃO COMPACTADOR.”, sustentado que os candidatos “JOSÉ FABIANO BENEVIDES RIBEIRO, ROBSON DAS NEVES MACHADO, LUZIANO DE OLIVEIRA E SILVA, LINDOMAR MACHADO PEREIRA, MARIO CESAR BRANDAO MARQUES e WERLEM DA COSTA SANTOS”, não teriam apresentado documentação que lhes permitisse contabilizar a pontuação concedida, especificando, individualmente, cada um dos supostos equívocos, frente às exigências contidas Certame, enfatizando que teria ocorrido “favorecimento e inobservância dos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e, especialmente, desatendimento aos requisitos do edital.”.

Em suas razões de Decidir, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu a Decisão objurgada nos seguintes termos:

“DECISÃO

Vistos etc.

Cuida-se de mandado de segurança c/c pedido liminar impetrado por ENEAS DELFINO DE SOUZA, ATILA DA SILVEIRA VIANA, DIONES DOS SANTOS SILVA e WASHINGTON DE SOUZA GOMES em face da Sra. VIVIANI SILVA DE GÓES, PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL COORDENADORA E DE AVALIAÇÃO DE TITULOS (EDITAL 003/2020) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ITAPEMIRIM/ES ou quem lhe faça as vezes no ato impugnado, órgão vinculado ao MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES, bem como dos litisconsortes passivos necessários JOSÉ FABIANO BENEVIDES RIBEIRO, ROBSON DAS NEVES MACHADO, LUZIANO DE OLIVEIRA E SILVA, LINDOMAR MACHADO PEREIRA, MARIO CESAR BRANDAO MARQUES e WERLEN DA COSTA SANTOS.

Sustentam os impetrantes, em suma, que a documentação e/ou classificação dos litisconsortes passivos necessários, concorrentes ao cargo de MOTORISTA/CAMINHÃO COMPACTADOR, não está em consonância com o edital, motivo pelo qual requereram, liminarmente, que sejam eles reclassificados.

Notificada, prestou informações a autoridade coatora.

Os impetrantes apresentaram réplica.

É o relatório.

Decido.

O mandado de segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo, não admite dilação probatória, porquanto não comporta a fase instrutória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar o direito alegado.

O deferimento da medida liminar em sede de mandado de segurança está adstrito à coexistência da relevância do fundamento invocado pelo impetrante e o perigo da ineficácia da medida, caso deferida somente ao final, nos termos do que estabelece a norma do art. 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016 de 2009.

Como é de sabença, a intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos somente é admitida quando houver constatação de flagrante ilegalidade, por não lhe ser permitido avaliar aspectos de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ:

(...) 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. (...). (AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Nota-se, nesse contexto, que embora a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos seja limitada, eis que não pode interferir no mérito administrativo, deve analisar se o ato foi realizado sob o amparo dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia, face ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no inciso XXXV do art. 5º, da Constituição Federal.

Vale pontuar, ademais, que nas questões voltadas a concurso público e/ou processo seletivo devem ser levadas em consideração as disposições previstas no edital, o qual é a lei do certame e vincula tanto a Administração Pública como o candidato que pretende prestar tal concurso.

A propósito, a jurisprudência do e. TJES:

O edital é a lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (...). (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170067316, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/12/2018).

In casu
, a questão controvertida versa em saber se a documentação e/ou classificação dos litisconsortes passivos necessários, concorrentes ao cargo de MOTORISTA/CAMINHÃO COMPACTADOR, está ou não em consonância com o edital, com o escopo de aferir se houve (i) legalidade por parte da autoridade coatora.

Do candidato JOSÉ FABIANO BENEVIDES RIBEIRO:

Sustentam os impetrantes que o citado candidato não possui o título/ponto informado, que lhe atribuiria 1,0 pontos, referente a “Cursos inerentes às atividades do cargo, realizados pelo Governo Federal, Estados ou Municípios com carga horária igual ou superior a 10 (dez) horas”, pois o documento apresentado como hábil à referida pontuação é de “TRANSPORTE DE ESCOLARES”, emitido pelo DENATRAN/DETRAN, de 50 horas, ministrado no período de 25/06/2016 a 09/07/2016. De igual modo, não possui o título/ponto informado, que lhe atribuiria 1,0 pontos, referente a “Certificado ou Declaração de conclusão de curso relacionado à área de atuação do cargo pleiteado com duração mínima de 08 (oito) horas e máxima de 59 (cinquenta e nove) horas”, emitido pela FASUL (FACULDADE SUL MINEIRA), pois o documento apresentado como hábil à referida pontuação é de “LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÕES”, de 50 horas, ministrado no período de 01/06/2017 a 08/06/2017. Suscitam que mencionados certificados não guardam relação com o cargo pleiteado.”

É certo que o edital, em seu Anexo I, estabelece como atribuições do cargo de MOTORISTA/CAMINHÃO COMPACTADOR: "
Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços externos, vinculados à secretaria municipal onde estiver prestando serviço, com as atribuições de conduzir, operar, transportar, abastecer, vistoriar, examinar e recolher a máquina pesada, tipo Caminhão Compactador, que estiver sob a sua responsabilidade, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal; Examinar as condições de funcionamento do Caminhão Compactador antes de iniciar o trabalho, verificando o estado do veículo para certificar-se de suas condições de funcionamento , e informar as anormalidades, se houver, ao responsável pelo gerenciamento da frota de veículos; Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem para possibilitar a manutenção, lubrificação e abastecimento do mesmo, inclusive, informando as anormalidades porventura existentes
". Grifei.

Nota-se, nesse contexto, que os certificados de transporte e lubrificação de caminhões, em princípio, possuem correção com o cargo pleiteado. Ademais, pelo conteúdo programático dos mencionados certificados, possível aferir que o candidato teve disciplinas de: legislação de trânsito; direção defensiva; noções de primeiros socorros, respeito ao meio ambiente e convívio social no trânsito; troca de óleo de caminhões; noções de mecânica; manutenção preventiva, dentre outras, o que corrobora a tese de que os cursos são correlatos à área pretendida.

Do candidato ROBSON DAS NEVES MACHADO:

Narram os impetrantes que o citado candidato teve 08 pontos subtraídos do total indicado na ficha de inscrição, de modo que deve ser reclassificado para o final da lista de classificação, em observância ao disposto no item 4.2.2 do edital. Afirmam que tanto é assim que o candidato MATHEUS RODRIGUES MACHADO, que também teve pontos desconsiderados, foi reclassificado com o status de eliminado, após a avaliação dos seus documentos pela banca, pela ausência dos títulos declarados.

Não obstante a previsão do item 4.2.2 do edital, tenho que os candidatos que tiveram pontos subtraídos em razão de inconsistência na documentação tida como facultativa não devem ser reclassificados para o final da lista de classificação, mas sim classificados na exata ordem de sua real pontuação, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É certo, ademais, que a reclassificação para o final da lista inegavelmente coloca o candidato reclassificado em total desvantagem em relação aos demais que possuem a mesma pontuação, o que não pode ser aceito, em virtude do princípio da isonomia.

A própria autoridade coatora, inclusive, ao prestar informações, relata que
“a interpretação é no sentido de que, reclassificado o candidato, o mesmo não se manterá na colocação por ele informado na ficha de inscrição, haja vista que o mesmo não poderá sofrer grave sanção pela entrega de documentos incompletos ou divergentes. (...) Nota-se que a adoção por parte da Comissão de Avaliação dos Títulos, de reclassificar o candidato atribuindo-lhe a pontuação correspondente aos títulos comprovados perante a banca, ao invés de posicioná-lo no final da classificação do processo seletivo, caracteriza a aplicação do princípio da razoabilidade o qual também deve ser observado pela Administração Pública” (ID 6144738).
”

Quanto ao candidato MATHEUS RODRIGUES MACHADO, não há comprovação de que sua eliminação se deu após a avaliação dos seus documentos pela banca, ante a ausência dos títulos declarados, eis que a listagem de ID 5750027 não aponta o real motivo, não servindo, portanto, de prova e fundamento para o deferimento do pleito.

Do candidato LUZIANO DE OLIVEIRA E SILVA:

Destacam os impetrantes que o citado candidato não possui o título/ponto informado, que lhe atribuiria 2,0 pontos, referente ao “Certificado ou Declaração de conclusão de curso relacionado à área de atuação do cargo pleiteado com duração superior de 60 (sessenta) horas”, pois o documento apresentado como hábil à referida pontuação é de “CONDUTOR DE VÉICULOS DE EMERGÊNCIA”, emitido pela FETREMIS, de 100 horas, ministrado no período de 15/08/2018 e 26/09/2018, que não guarda relação com o cargo pleiteado. De igual modo, há outros 03 (três) cursos apresentados por este candidato, emitidos pelo SEST/SENAT, com relação a transporte coletivo de passageiros que também não são pertinentes ao cargo pleiteado, os quais devem ser desconsiderados.

Afirmam, ainda, que este juízo, nos autos do mandado de segurança nº 0000284- 67.2019.8.08.0026, já afastou a correlação de motorista interestadual de coletivos como atividade correlata ao cargo de motorista de veículo compactador. Logo, se a função não é similar, os cursos daquele cargo não têm pertinências com este.

Quanto à experiência profissional, esclarecem que foram apresentados 38 meses na iniciativa pública, na função de motorista de caminhão compactador, e mais 32 meses na iniciativa privada, na função de motorista e motorista de ônibus, sendo que, pelos CBOs 78231 e 782405 não há similaridade entre as funções da iniciativa privada com o cargo pleiteado, como determina o item 4.3, letra “a” c/c o anexo IV, motivo pelo qual entendem que faz jus apenas a 41 pontos.

No que tange aos certificados, conforme já demonstrado alhures, o edital, em seu Anexo I, estabelece como atribuições do cargo de MOTORISTA/CAMINHÃO COMPACTADOR, dentre outras, “Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços externos, vinculados à secretaria municipal onde estiver prestando serviço, com as atribuições de conduzir, operar, transportar, abastecer, vistoriar, examinar e recolher a máquina pesada, tipo Caminhão Compactador, que estiver sob a sua responsabilidade, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal". Grifei. Nota-se, nesse contexto, que os certificados de condução de veículos e transporte, em princípio, possuem correção com o cargo pleiteado. Ademais, pelo conteúdo programático dos mencionados certificados, possível aferir que o candidato teve disciplinas de: noções de primeiros socorros, respeito ao meio ambiente e convívio social no trânsito; legislação de trânsito; direção defensiva, dentre outras, o que corrobora a tese de que os cursos são correlatos à área pretendida.

Importante salientar, além disso, que o fato deste Juízo, nos autos do processo nº. 0000284- 67.2019.8.08.0026, ter afastado a correlação entre as funções de motorista interestadual de coletivos e motorista de veículo compactador, por si só, não demonstra ilegalidade no reconhecimento dos cursos ora apresentados. Isso porque, melhor analisando o caso, em conjunto com o edital, constata-se que a exigência é de que o curso seja “relacionado” à área de atuação do cargo, não carecendo, necessariamente, que seja na exata função de motorista de caminhão compactador.”

Em relação à experiência profissional, é notório que o edital, no item 4.3, a), define como o “ tempo de serviço na área específica ou similar do cargo escolhido prestado para a Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e na atividade privada”. Isto é, não é preciso que seja apenas na área específica do cargo, podendo ser também em área similar.

Destarte, havendo a possibilidade de que a atividade seja em cargo similar, inquestionável que o exercício de atividade nas funções de motorista de caminhão (CBO 782510), entre 05/05/2008 a 05/08/2008 (03 meses) e motorista de ônibus (CBO 782405), entre 03/03/2007 a 07/12/2007 (09 meses), se encaixam na previsão editalícia, em especial se consideramos que tanto o ônibus quanto o caminhão e/ou caminhão compactador são enquadrados na categoria de veículos pesados, conforme definição constante da Resolução CONTRAN nº 340 de 25/02/2010,
in verbis:

II - 'VEÍCULOS PESADOS' correspondendo a ônibus, microônibus, caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, chassi-plataforma, motor-casa, reboque ou semi-reboque e suas combinações.

Desse modo, tendo o candidato experiência em dirigir veículos pesados, sejam eles, caminhões, ônibus ou outros, conclui-se que o tempo de serviço é em área similar e correlata, devendo, portanto, ser considerado para fins de pontuação.

Do candidato LINDOMAR MACHADO PEREIRA:

Sustentam os impetrantes que o citado candidato, devidamente convocado, não compareceu ao ato de prova prática, que tem natureza reclassificatória, motivo pelo qual deve ser desclassificado.

Segundo relatado pelos próprios impetrantes e corroborado pelo item 5.5 do edital, a fase relativa à prova prática é de natureza “reclassificatória”, de modo que o não comparecimento do candidato não implica na sua desclassificação, mas apenas sua reclassificação conforme pontuação já obtida até o momento.

Do candidato MARIO CESAR BRANDAO MARQUES:

Sustentam os impetrantes que o citado candidato não possui o ponto informado como relacionado a 1,0 ponto referente a “Certificado ou Declaração de conclusão de curso relacionado à área de atuação do cargo pleiteado com duração mínima de 08 (oito) horas e máxima de 59 (cinquenta e nove) horas”, pois o documento apresentado como hábil à referida pontuação é de “ATUALIZAÇÃO PARA TRANSP. COLETIVO DE PASSAGEIROS”, emitido pelo SEST/SENAT, de 16 horas, ministrado no período de 26/10/2017 a 27/10/2017, que não guarda relação com o cargo pleiteado.

Quanto ao tempo de experiência profissional, esclarecem que foram apresentados 24 meses na iniciativa pública, na função de motorista de caminhão compactador e mais 125 meses na iniciativa privada, na função de motorista entregador e motorista de ônibus, sendo que o COB 782405 não guarda similaridade da função da iniciativa privada com o cargo pleiteado, como determina o item 4.3. letra “a” c/c o anexo IV.

Destacam que no caso do candidato em questão, referente ao processo seletivo anterior para o mesmo cargo, este juízo, nos autos do mandado de segurança nº 0000284-67.2019.8.08.0026, já afastou a correlação de motorista interestadual de coletivos e de motorista entregador como atividade correlata ao cargo de motorista de veículo compactador, motivo pelo qual entendem que faz jus apenas a 24 pontos.”

No que tange ao certificado, conforme já demonstrado alhures, o edital, em seu Anexo I, estabelece como atribuições do cargo de MOTORISTA/CAMINHÃO COMPACTADOR, dentre outras, “Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços externos, vinculados à secretaria municipal onde estiver prestando serviço, com as atribuições de conduzir, operar, transportar, abastecer, vistoriar, examinar e recolher a máquina pesada, tipo Caminhão Compactador, que estiver sob a sua responsabilidade, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal". Grifei.

Nota-se, nesse contexto, que o certificado de atualização para transporte, em princípio, possui correção com o cargo pleiteado. Ademais, pelo conteúdo programático do mencionado certificado, possível aferir que o candidato teve disciplinas de: direção defensiva; legislação de trânsito; noções de primeiros socorros, respeito ao meio ambiente e convívio social no trânsito, dentre outras, o que corrobora a tese de que o curso é correlato à área pretendida.

Em relação à experiência profissional, é notório que o edital, no item 4.3, a), define como o “ tempo de serviço na área específica ou similar do cargo escolhido prestado para a Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e na atividade privada”. Isto é, não é preciso que seja apenas na área específica do cargo, podendo ser também em área similar.

Destarte, havendo a possibilidade de que a atividade seja em cargo similar, inquestionável que o exercício de atividade nas funções de motorista de entrega (CBO 98560 – motorista de caminhão), entre 01/01/2002 a 15/08/2003 (20 meses), e motorista de ônibus (CBO 782405), entre 12/08/2005 a 29/05/2014 (105 meses), se encaixam na previsão editalícia, em especial se consideramos que tanto o ônibus quanto o caminhão e/ou caminhão compactador são enquadrados na categoria de veículos pesados, conforme definição constante da Resolução CONTRAN nº 340 de 25/02/2010, in verbis:

II - 'VEÍCULOS PESADOS' correspondendo a ônibus, microônibus, caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, chassi-plataforma, motor-casa, reboque ou semi-reboque e suas combinações.

Desse modo, tendo o candidato experiência em dirigir veículos pesados, sejam eles, caminhões, ônibus ou outros, conclui-se que o tempo de serviço é em área similar e correlata, devendo, portanto, ser considerado para fins de pontuação.

Importante salientar, por fim, que o fato deste Juízo, nos autos do processo nº. 0000284- 67.2019.8.08.0026, ter afastado a correlação entre as funções de motorista interestadual de coletivos e de motorista entregador com a de motorista de veículo compactador, por si só, não demonstra ilegalidade no reconhecimento do tempo de serviço ora apresentado. Isso porque, melhor analisando o caso, em conjunto com o edital, constata-se que não é preciso que a experiência profissional seja apenas na área específica do cargo, podendo ser também em área similar, conforme já consignado.

Do candidato WERLEN DA COSTA SANTOS:

Sustentam os impetrantes que o citado candidato não apresentou título hábil a comprovar a pontuação que lhe atribuiria 1,0 ponto, referente a “Cursos inerentes às atividades do cargo, realizados pelo Governo Federal, Estados ou Municípios com carga horária igual ou superior a 10 (dez) horas”, conforme se verifica da própria observação da banca examinadora na ficha de resultado onde aponta a seguinte inconsistência “Título emitido pelo governo não é inerente à área”, sendo que o referido título se trata de “EDUCAÇÃO AMBIENTAL”, emitido pelo GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, de 120 horas, ministrado no período de 25/10/2019 a 21/12/2019, o qual, de fato, não guarda relação com o cargo pleiteado, de modo que faz jus apenas a 04 (quatro) pontos no quesito títulos.

Embora a banca examinadora, após análise dos títulos, tenha retirado o ponto relativo ao “Cursos inerentes às atividades do cargo, realizados pelo Governo Federal, Estados ou Municípios com carga horária igual ou superior a 10 (dez) horas”, por entender que o certificado de “EDUCAÇÃO AMBIENTAL" não é inerente à área, nota-se que ao publicar a lista de classificação final, após análise dos recursos, restabeleceu a citada pontuação.

Como é de sabença, o MOTORISTA DE CAMINHÃO COMPACTADOR trabalha em área relacionada ao recolhimento de lixo, de modo que o curso de Educação Ambiental, ao menos em princípio, possui total relação com o cargo pleiteado.

À luz de tais considerações, tenho que não restaram demonstrados, em juízo de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da medida liminar.

Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar.

Defiro a assistência judiciária gratuita. Intimem-se para ciência.

Certifique-se quanto à notificação das autoridades arroladas no polo passivo da lide, bem como quanto à citação dos litisconsortes passivos necessários. Caso necessário, diligencie-se para tal finalidade.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Tudo feito, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

ITAPEMIRIM-ES, 23 de março de 2021.

Rafael Murad Brumana

Juiz(a) de Direito"

Com efeito, os candidatos ROBSON DAS NEVES MACHADO, LUZIANO DE OLIVEIRA E SILVA, LINDOMAR MACHADO PEREIRA, MARIO CESAR BRANDAO MARQUES e WERLEN DA COSTA, obtiveram as primeiras colocações no “Processo Seletivo Simplificado Público Edital nº 003/2020”, voltado à contratação de candidatos ao “cargo/função de MOTORISTA/CAMINHÃO COMPACTADOR.”, após alcançarem a nota máxima, sendo a classificação definida pelo critério de desempate alusivo à idade.

Os Recorrentes ENÉAS DELFINO DE SOUZA, ÁTILA DA SILVEIRA VIANA, WASHINGTON DE SOUZA GOMES e DIONES DOS SANTOS SILVA, igualmente detentores de nota máxima, não obtiveram colocação suficiente para fins de contratação, em razão da aplicação do aludido critério de desempate, sobrevindo questionamento acerca da consideração de alguns títulos dos primeiros colocados, que não teriam relação com o labor.

Sucede, contudo, que a despeito das afirmações levadas a efeito pelos Recorrentes, bem é de ver, no sentido de que teriam sido conferidas pontuações a terceiros candidatos, alicerçadas em títulos, os quais, sob a sua ótica, não manteriam correlação e identidade com as regras alusivas ao Edital do certame público, na espécie, compulsadas as peças integrantes do traslado recursal, o certo é que não identifiquei a juntada dos sobreditos documentos, traduzidos nos supostos títulos que, ao ver dos Recorrentes, não teriam correlação com as exigências editalícias, situação que acaba por impedir a necessária averiguação concernente à noticiada (i)legalidade do referido ato inquinado coator, sobretudo definir se tal desiderato ensejaria a eventual necessidade de dilação probatória - inadmitida em sede de Mandado de Segurança - para fins de oportunizar a participação dos demais candidatos, eis que a atribuição de pontuação aos títulos por eles apresentados não poderia vir a ser de plano afastada ou desconsiderada, sem antes garantir-lhes o contraditório.

A propósito, quando a alteração da classificação envolve a subtração de direito subjetivo de candidato selecionado dentre do número de vagas, existe entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Na presente lide, tenho que é induvidosa a necessidade de citação do aprovado no certame na quinta vaga de analista de Atividades Mercantis, na condição de litisconsorte passivo necessário, ante a possibilidade de alteração do resultado final do concurso. 8. Portanto, a providência de citação dos demais candidatos cuja esfera jurídica possa ser afetada pela inclusão da candidata com deficiência na lista geral de aprovados mostra-se imprescindível ao prosseguimento válido da presente lide. 9. Recurso Ordinário parcialmente provido.” (STJ-RMS 60.098/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).

Em
consequência
, tenho que as provas carreadas aos autos não permitem a imediata concessão do pleito deduzido inicialmente, impondo-se manter a Decisão que indeferiu a medida liminar postulada no mandamus originário.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo pleiteado no presente Agravo de Instrumento.

Intimem-se os Recorrentes para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória-ES, 25 de maio de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR"

C
om efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, porquanto devidamente fundamentado que, a
despeito das afirmações levadas a efeito pelos Recorrentes, bem é de ver, no sentido de que teriam sido conferidas pontuações a terceiros candidatos, alicerçadas em títulos, os quais, sob a sua ótica, não manteriam correlação e identidade com as regras alusivas ao Edital do certame público, na espécie, compulsadas as peças integrantes do traslado recursal, o certo é que não identifiquei a juntada dos sobreditos documentos, traduzidos nos supostos títulos que, ao ver dos Recorrentes, não teriam correlação com as exigências editalícias, situação que acaba por impedir a necessária averiguação concernente à noticiada (i)legalidade do referido ato inquinado coator, sobretudo definir se tal desiderato ensejaria a eventual necessidade de dilação probatória - inadmitida em sede de Mandado de Segurança - para fins de oportunizar a participação dos demais candidatos, eis que a atribuição de pontuação aos títulos por eles apresentados não poderia vir a ser de plano afastada ou desconsiderada, sem antes garantir-lhes o contraditório.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PRETENSÃO DE ALTERAR A CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO A TÍTULOS EM DESACORDO COM O EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO LIMINAR. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Segundo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando a alteração da classificação em concurso público e/ou processo seletivo simplificado envolver a subtração de direito subjetivo de candidato selecionado dentre do número de vagas, revela-se induvidosa a citação deste, na condição de litisconsorte passivo necessário. (STJ-RMS 60.098/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).

II -
Na hipótese,
a despeito das afirmações levadas a efeito pelos Recorrentes, no sentido de que teriam sido conferidas pontuações a terceiros candidatos, alicerçadas em títulos, os quais, sob a sua ótica, não manteriam correlação e identidade com as regras alusivas ao Edital do certame público, na espécie, compulsadas as peças integrantes do traslado recursal, não identifiquei a juntada dos sobreditos documentos, traduzidos nos supostos títulos que, ao ver dos Recorrentes, não teriam correlação com as exigências editalícias, situação que acaba por impedir a necessária averiguação concernente à noticiada (i)legalidade do referido ato inquinado coator, sobretudo definir se tal desiderato ensejaria a eventual necessidade de dilação probatória - inadmitida em sede de Mandado de Segurança - para fins de oportunizar a participação dos demais candidatos, eis que a atribuição de pontuação aos títulos por eles apresentados não poderia vir a ser de plano afastada ou desconsiderada, sem antes garantir-lhes o contraditório, por conseguinte, exigindo
a citação deste, na condição de litisconsorte passivo necessário.

III - Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.